Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AUSENTE. REDUÇÃO.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - Inviável a aplicação do princípio da insignificância se demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.
III - Não se reconhece o privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado quando ausente o critério relativo à primariedade do agente.
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.